Tribunal: STF
Processo: MS 30868
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Embora os embargos de declaração se destinem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento – artigo 1.022 do Código de Processo Civil –, incumbe tomá-los com largueza maior e entender possível afastar erro material contido na certidão de julgamento.